Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710953-50.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de ANTONIO DA SILVA. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária do veículo "Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT, Chassi 9BRBD3HE8K0415593, Placa PBK1053, Renavam 01172674601, cor branco, ano 2018/2019 (ID 64490420). Houve deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 64490437), com expedição de mandado, a ser cumprido no endereço da parte devedora, todavia, tanto o veículo quanto a ré não foram encontrados (ID 64490443). O requerido compareceu nos autos (ID 64490445), tendo o juiz o considerado como citado (ID 64490449). Foi deferida a expedição de novo mandado de busca (ID 64490452), o qual restou infrutífero, nos termos da certidão de ID 64490454. A parte autora requereu a expedição de novo mandado de busca em outro endereço (ID 64490454), sem recolher as custas intermediárias, nos termos da decisão de ID 64490457. Sobreveio sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos art. 485, VI, do CPC. A parte credora foi condenada ao pagamento das custas. Sem honorários (ID 64490458). Nesta sede recursal, o credor requer a reforma da sentença para ser determinado o regular prosseguimento do feito. Em suas razões, requer a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC. No mérito, a declaração de nulidade da sentença por não ter sido intimado pessoalmente, consoante preceitua o art. 485, §1o, do CPC, e não apenas pelo domicílio eletrônico. Entende não caber a extinção do feito, por não ter sido o veículo encontrado, devendo ser observado o princípio da cooperação, oportunizando à parte se manifestar (ID 64490509). Preparo recolhido (ID 64490511). Sem contrarrazões (ID 64490513). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê: “se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”, nestes termos: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, diante da não localização do veículo objeto de busca e apreensão, bem como pelo descumprimento da determinação para recolhimento das custas intermediárias. TUTELA DE URGÊNCIA Sobre o pedido de tutela de urgência recursal, assim ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o inciso II do art. 932, do Novo CPC, é incumbência do relator apreciar o pedido de tutela provisória (antecipada, cautelar e da evidência) nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Ainda que o dispositivo seja omisso nesse sentido, a regra também se aplica ao reexame necessário. Por uma questão de isonomia, a mesma regra deve ser aplicada ao pedido de efeito suspensivo, como, inclusive, consta em alguns artigos do Novo Código de Processo Civil (art. 1.012, § 3o; art. 1.019, I; art. 1.026, § 1o, e art. 1.029, § 5o)”. Constata-se, por questão de isonomia, dever ser aplicada ao pedido de efeito suspensivo a mesma sistemática adotada quando deduzido requerimento de tutela provisória recursal formulado com base no art. 932, II, do CPC. Acerca do efeito suspensivo na apelação, assim dispõe o art. 1.012 do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Nesse contexto, a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso em exame, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a hipótese em comento versa sobre extinção do feito fundamentado no fato de não ter o autor efetivado o recolhimento das custas intermediárias. A propósito segue julgado: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "MUDOU-SE". NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que a tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, mormente quando o provimento jurisdicional invocado se mostra irreversível. 2. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". (...) (07014943120218070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 3/8/2021.). No caso dos autos, ressalta-se não ter o recorrente trazido quaisquer elementos a verificar a necessidade do efeito pretendido. Verifica-se apenas ter havido requerimento genérico do efeito suspensivo em suas razões recursais. Nesse cenário, não há elementos autorizadores para a concessão do efeito pretendido.Ressalte-se, também, no caso em comento, não ter sido demonstrado a probabilidade do direito alegado. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido. DO MÉRITO Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem ter sido o veículo efetivamente encontrado. Assim se observa na redação do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, a qual o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. No caso, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para recolher as custas intermediárias. Ora, se intimado para tomar as providências necessárias, o apelante não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 2. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que o não recolhimento das custas intermediárias para serem realizadas diligências necessárias e a ausência de citação do apelado legitimam a prolação de sentença que, sem apreciação do mérito, extingue o feito com base no art. 485, IV, do CPC. [...] 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (07097542320238070009, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 7/8/2024); “[...] 1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida.” (07515371920238070001, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/8/2024); - g.n. “[...] 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois do real cumprimento da liminar de Busca e Apreensão do veículo alienado fiduciariamente. O cumprimento da Liminar é condição de prosseguibilidade do feito. Não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado e o devedor citado. 2. Uma vez que o credor, devidamente intimado, não atendeu adequadamente a determinação judicial, deixando de providenciar o pagamento das custas intermediárias, correta a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07053371120248070003, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 2/8/2024). No caso dos autos, importa ressaltar, que não se aplica o disposto § 1o do artigo 485 do CPC, visto que, na origem, o magistrado extinguiu o feito com fundamento no inciso VI do citado dispositivo processual, não se tratando de sobrestamento dos autos por mais de ano ou de abandono da causa. Assim, não há necessidade de que, previamente à sentença de extinção, seja necessária a intimação do advogado da parte. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, bem como deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.” (AgInt no AREsp 1.480.641/SP, 4a T., rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 23/08/2019). “(...) 2. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (07035635020238070012, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 20/12/2023.) – g.n. Destaca-se, ao fim, que o juízo a quo bem asseverou que o caso dos autos “não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. A não localização do veículo somada a inércia quanto à conversão em execução impedem a adoção de qualquer outra medida processual nestes autos.” Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Nos termos dos art. 932, inciso IV, e art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não há condenação em honorários, por não haver a angularização da relação processual. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, 2 de outubro de 2024 17:15:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador